Tribunal: CARF
Processo: 13830.722738/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.722738/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.124 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
NANCI APARECIDA COLLETTI PAVANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
ALUGUÉIS DEVOLVIDOS. DECISÃO JUDICIAL. ALTERAÇÃO DOS
RENDIMENTOS DECLARADOS. IMPOSSIBILIDADE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
A devolução posterior de rendimentos recebidos em ano-calendário anterior,
mesmo que por força de decisão ou acordo judicial, não tem repercussão sobre
a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos, porquanto não
altera os efeitos do fato gerador da obrigação tributária.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
a conduta fiscal, que está lastreada nas informações contidas em declaração
emitida pela fonte pagadora.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.722738/2011-61
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.124 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722738/2011-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 95/104):
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrado Auto de Infração - Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 30/38, relativo ao ano-calendário de 2006,
exercício de 2007, para formalização de exigência e cobrança do imposto suplementar
de R$ 3.895,23, com multa proporcional de R$ 2.921,42 e juros de mora de R$ 1.874,77
calculados até 30/11/2011.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 33/34, foi:
· Omissão de Rendimentos de Alugueis e Royalties Recebidos de Pessoas
Jurídicas no valor total de R$ 14.164,48 – A devolução, por acordo judicial, de
rendimentos de alugueis percebidos pelo declarante em anos-calendário
anteriores não altera os efeitos do fato gerador do imposto sobre a renda
ocorrido na época do recebimento dos rendimentos. Ademais, não há
previsão legal da dedução pleiteada da base de cálculo no montante de R$
14.164,48 referente ao valor efetivamente devolvido somente em 11/10/2010.
Além disso, saldo disposição de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes. (...).
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 19/12/2011, fl. 39, a
contribuinte, através de instrumento procuratório, apresentou impugnação em
18/01/2012, fls. 41/52, com as alegações a seguir transcritas:
“(...)
Em 17 de abril de 2007, a Impugnante transmitiu, via internet, sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF 2007, referente ao ano-calendário
2006, informando à Receita Federal rendimentos tributáveis oriundos da fonte
pagadora cadastrada no CNPJ/MF sob o n°. 33.453.598/0001-23, no valor de R$
81.246,72 (...), e imposto de renda retido na fonte no importe de R$
16.349,07(...).
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.124 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722738/2011-61

Após o preenchimento da mencionada declaração de ajuste anual, remanesceu
saldo de imposto de renda a restituir no valor de R$ 3.070,94 (três mil, setenta
reais e noventa e quatro centavos), que foi devolvido ao Impugnante com os
acréscimos legais por meio de crédito em conta corrente.
Esclareça-se que os rendimentos tributáveis no valor de R$ 81.246,72 (oitenta e
um mil, duzentos e quarenta é seis reais e setenta e dois centavos) informados
inicialmente na declaração de imposto de renda, são provenientes do contrato de
locação firmado entre a Impugnante e seu marido, Rubens Felício Pavani,
cadastrado no CPF/MF sob o no 015.499.318-22 e a pessoa jurídica inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 33.453.598/0001-23, sendo que o beni, objeto da locação, é o
imóvel comercial situado na Avenida da Saudade n° 339.
Ocorre que o Impugnante e sua esposa, Sra. Nanci Aparecida Coletti Pavani,
figuraram como réus na Ação Revisional de Aluguel ajuizada pela pessoa
jurídica Locatária denominada à época Shell Brasil Ltda, que tramitou pela
3a Vara Cível da Comarca de Marília/SP, sendo o processo identificado pelo
número 344.01.200.028762-8.
A sentença proferida em 06 de abril de 2009, cujo trânsito em julgado se deu em
22 de março de 2010 (vide documentos anexados), julgou procedente em parte o
pedido formulado pela sociedade empresária Shell Brasil Ltda, declarando a
revisão da locação pactuada entre as partes, reduzindo e fixando o aluguel
mensal em R$ 10.000,00 (dez mil reais), retroativos à data da citação.
Diante da noticiada decisão, esta Impugnante e seu marido foram condenados a
reembolsar à sociedade empresária Shell Brasil Ltda. a importância de R$ R$
229.800,67 (duzentos e vinte e nove mil, oitocentos reais e sessenta e sete
centavos), referente aos aluguéis pagos a maior por aquela durante o
período compreendido entre Maio/2006 a Março/2010.
Por conta do reembolso efetuado para a Shell Brasil Ltda., em 13 de outubro
de 2011, a Impugnante promoveu a retificação da sua declaração de imposto
de renda - ano-calendário 2006, de maneira a ajustar o valor dos
rendimentos tributáveis efetivamente recebidos da Locatária, pois, em vez
dos R$ 81.246,72 (...) inicialmente declarados, em virtude da condenação, este
contribuinte, durante o ano-calendário de 2006, porque condenado à devolução,
acabou por receber efetivamente, a título de aluguel, a importância de R$
67.082,24 (...).
Para que fique bem claro: em virtude da condenação proferida nos autos da
Ação Revisional de Aluguel identificada pelo número 344.01.2005.028762-8,
a Impugnante e seu marido foram obrigados a efetuar o reembolso à Shell
Brasil Ltda. no montante de R$ 14.164,48 (...) relativos aos meses de
alugueis a maior no ano-calendário 2006.
(...)
Porém, em 19 de dezembro de 2011, a Impugnante foi surpreendida com o
recebimento do Auto de Infração encartado no Processo Administrativo n°
13830.722738/2011-61, lavrado em seu desfavor para constituir crédito
tributário no importe de R$ 8.691,42 (oito mil seiscentos e noventa e um reais e
quarenta e dois centavos), atinente ao Imposto de Renda Pessoa Física - Ano-
calendário 2006, conforme demonstrativo a seguir reproduzido:
(...)
Vale dizer que o referido Auto de Infração substituiu integralmente a
Notificação de Lançamento n° 2007/608440485882213, que foi cancelada.
De acordo com a descrição dos fatos arrolados no corpo do AI, a fiscalização da
Receita Federal do Brasil entendeu que caracteriza omissão de rendimentos o
ajuste efetuado na DIRPF pela Impugnante em razão de decisão judicial
transitada em julgado, por meio da qual ficou reconhecido que o valor correto
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.124 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722738/2011-61

dós rendimentos recebidos pelo Impugnante a título de aluguel durante o ano-
calendário 2006 é de R$ 67.082,24 (sessenta e sete mil, e oitenta e dois reais e
vinte e quatro centavos) e não de R$ 81.246,72 (oitenta e um mil, duzentos e
quarenta e seis reais e setenta e dois centavos).
A fiscalização afirma que a devolução, por acordo judicial, de rendimentos dos
aluguéis percebidos pelo Impugnante em anos-calendário anteriores não altera
os efeitos do fato gerador do imposto sobre a renda ocorrido na época do
recebimento dos rendimentos, ainda que indevidos.
Ademais, o AFRFB responsável pela lavratura do auto sustenta não existir
previsão legal para a dedução da base de cálculo do IR no montante de R$
14.164,48 (quatorze mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e oito
centavos), referente ao valor efetivamente devolvido somente em 11 de outubro
de 2010.
Não bastasse, tenta emprestar robustez ao ato ponderando que as convenções
particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública.
Eis os fatos que merecem ser considerados.
DO DIREITO
Do Imposto sobre a Renda - Breve apanhado - Hipótese de Incidência e Base
de Cálculo
O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza é da alçada da União,
conforme se pode ver do art. 153, III, da Constituição Federal.
A mesma Carta Magna, em seu art. 146, III, "a", preceitua que "cabe à lei
complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como, em
relação aos impostos nela discriminados, a dos respectivos fatos geradores, base
de cálculo e contribuinte”.
Esta lei complementar não instituiria o tributo. Apenas cuidaria de traçar os
contornos a serem seguidos pelas Pessoas Políticas quando do exercício da
faculdade de criar e arrecadar as espécies tributárias que lhes foram conferidas
pelo Constituinte originário.
O Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66) já satisfazia a exigência prevista
pelo referido dispositivo constitucional.
Quando surgiu, consoante cediço, não teve a estatura de lei complementar. Mas,
por força do seu conteúdo e em função de ser compatível com o Texto da Lei
Maior, foi recepcionado como tal.
Dentro deste panorama e direcionando a explanação para o que se discute nestes
autos, deve ser salientado que, no concernente ao Imposto de Renda, o CTN, em
seus arts. 43 e seguintes, estabeleceu qual seria o seu fato gerador, a base de
cálculo, assim como quem seriam os seus contribuintes, ou seja, agiu o
Legislador em perfeita sincronia com os preceitos do retro mencionado artigo
146, III, "a", da CF.
Eis a definição contida no aludido artigo 43:
(...)
Para se atingir o conceito de renda e entender com bastante facilidade a
conclusão a ser elaborada no final deste tópico, faz-se necessário distingui-la do
termo patrimônio.
Patrimônio é considerado o montante da riqueza possuída por um indivíduo em
um determinado momento, cujo acervo, com o passar do tempo, poderá sofrer
variação positiva ou negativa.
Renda, de seu turno, consiste no aumento ou acréscimo do patrimônio verificado
entre dois momentos quaisquer de tempo.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.124 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722738/2011-61

Assim, a renda deve sempre se confundir com acréscimo patrimonial, nunca com
o consumo deste.
A Ilustre professora Misabel Abreu Machado Derzi, quando atualizou a obra de
Aliomar Baleeiro, também escreveu sobre a distinção entre renda e patrimônio.
Confiram:
(...)
Para se dimensionar qual a base de cálculo da espécie tributária em voga
(entenda-se: montante da renda ou dos rendimentos tributáveis), necessário
identificar o que, por exemplo, o capital produziu; quais os rendimentos que o
patrimônio gerou.
Na hipótese sob lentes, conforme esclarecido no tópico intitulado "DOS
FATOS", o Impugnante e sua esposa são proprietários de imóvel que, a época
dos fatos geradores afetos à autuação aqui combatida, encontrava-se locado à
Shell Brasil Ltda.
Em sua declaração de rendimentos, apontou a Impugnante o montante percebido
a título de aluguéis inicialmente percebido. Acontece que, por força de decisão
proferida em ação revisional, ficou reconhecido que a Impugnante e seu marido
receberam, pela noticiada locação, valores superiores ao que deveria ter sido
praticado a título de aluguéis. Logo, foram condenados a devolver à Locatária
o montante correspondente ao indébito.
Ato contínuo, ajustaram as declarações de rendimentos a fim de que o valor nelas
apontado efetivamente correspondesse à renda, vale dizer, ao produto que o seu
capital (imóvel) lhes gerou no ano de 2006.
Não há dúvidas, especialmente se considerada a redação do artigo 43 do
Código Tributário Nacional, que o valor devolvido à Shell Brasil Ltda. em
decorrência da condenação nos autos da referida ação revisional, não
constitui renda da Impugnante e de seu marido. O indébito não é, em
hipótese alguma, produto do seu capital. Não é importância que implicou
em variação positiva de seus patrimônios. Muito pelo contrário!!!
Se assim é, não pode integrar a base de cálculo do IR. Aliás, admitir o contrário,
ou seja, a prevalecer esta autuação, estar-se-á concordando com que deva ser
considerado como rendimento tributável deste Impugnante, importância de
titularidade da Shell Brasil Ltda. Com todo respeito, um completo absurdo.
Ademais, também é impertinente a alegação de que os valores devolvidos à Shell
Brasil Ltda. devem sim ser considerados rendimentos desta Impugnante e de seu
marido, porque as convenções particulares não se aplicam à Fazenda Pública
como forma de modificar a definição legal do sujeito passivo, como prevê o
artigo 123 do Código Tributário Nacional.
Isto porque, em momento algum esta Impugnante e seu marido convencionaram
com a Locatária Shell Brasil Ltda. alterar a sujeição passiva do Imposto sobre a
Renda. Sucedeu que, por condenação judicial, a Impugnante e seu marido foram
compelidos a devolver àquela pessoa jurídica o valor que, a título de aluguéis,
dela receberam indevidamente e, por isso, retificaram suas declarações do IR do
ano-calendário 2007, a fim de ajustarem o valor dos rendimentos percebidos.
Não houve acordo no sentido de fazer com que o valor que a Shell Brasil
Ltda. pagou indevidamente a título de aluguéis à Impugnante e seu marido,
não fosse considerado rendimento tributável destes últimos. Tal situação,
relembre-se, decorreu de decisão judicial.
Vejam que não comparece a circunstância prevista pelo artigo 123 do Código
Tributário Nacional.
Por isso, a um só tempo, este auto de infração depõe contra os ditames tanto da
Constituição Federal quanto da Legislação Federal de regência, porquanto se
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.124 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722738/2011-61

prestou a constituir crédito de Imposto de Renda sobre valor que, como visto,
não é rendimento deste Impugnante.
Aliás, é elemento fundamental na relação jurídico tributária a pertinência entre a
hipótese de incidência e sua respectiva base de cálculo.
Assim, por exemplo, no caso do Imposto de Renda, cuja hipótese reside no
aumento patrimonial, a base imponível é a grandeza de tal aumento.
Ou seja, a unidade dimensível sobre a qual será aplicada a alíquota respectiva
deverá traduzir a variação positiva sofrida pelo capital em determinado lapso
temporal, cuja premissa, insista-se, foi desprezada pela autoridade lançadora na
medida em que se tomou como base de cálculo do IR montante que jamais pode
ser tido como rendimento desta Impugnante, a saber, o valor que, por força de
condenação judicial, teve que devolver à Shell Brasil Ltda.
Para corroborar os argumentos expendidos, de rigor a reprodução de ementas de
julgados proferidos em âmbito administrativo, quando da análise de casos
parelhos:
(...)
DO PEDIDO
Ante o exposto, pugna-se pelo recebimento desta IMPUGNAÇÃO, com a
consequente procedência do pedido nela veiculado, para desconstituir o
lançamento de ofício (relativo ao Processo Administrativo n°
13830.722738/2011-61), haja vista que, em virtude de decisão judicial transitada
em julgado, os rendimentos tributáveis recebidos pela Impugnante a título de
aluguel pago pela sociedade empresária Shell Brasil Ltda. atingem o montante de
R$ 67.082,24 (sessenta e sete mil, oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos)
ao invés de R$ 81.246,72 (oitenta e um mil, duzentos e quarenta e seis reais e
setenta e dois centavos), inicialmente declarados, pelo que correta a retificação
da declaração de IRPF da forma em que realizada e devida a restituição do
imposto conforme pleiteado naquela retificadora.”
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 53/91.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas não
oferecidos a tributação na Declaração de Ajuste Anual, constantes em declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS.
A devolução, por determinação judicial, de rendimentos percebidos por pessoa física em
anos-calendário anteriores não altera os efeitos do fato gerador do imposto sobre a renda
ocorrido na época do recebimento dos rendimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.124 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722738/2011-61

Cientificada da decisão, em 19/03/2014 (fls. 110), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 22/04/2014 (terça-feira pós feriado), recurso voluntário (fls. 112/123),
reportando-se e repisando literalmente as alegações da peça impugnatória, discorrendo, em
brevíssima síntese, acerca da hipótese de incidência e da base de cálculo do imposto de renda,
lastreando suas alegações em escólio doutrinário e jurisprudencial administrativo, requerendo, ao
final, diante da correta retificação da declaração de ajuste anual, em face de decisão judicial
desfavorável transitada em julgado que importou na redução dos rendimentos de aluguéis
recebidos da fonte pagadora Shell Brasil Ltda., a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Requer, outrossim, seja intimado o patrono constituído, quando da realização do
julgamento, possibilitando-lhe promover sustentação oral.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito

Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica -
DIMOB:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 14.164,48, constada em sede de revisão da DAA/2007 retificadora
apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, uma vez que foi obrigada a devolver
à empresa locatária, em face de sentença judicial transitada em julgado, os valores cobrados a
maior.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 95/104) e atendo-se às informações contidas
na autuação (fls. 30/38), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se basicamente em
repisar as alegações da peça impugnatória, sendo certo que o imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.124 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722738/2011-61

jurídica (arts. 37 e 38 do RIR/99), e que a devolução posterior, mesmo que determinada por
decisão judicial, não tem repercussão sobre a incidência do imposto no momento do efetivo
pagamento, além de inexistir norma legal estabelecendo que a posterior devolução de
rendimentos implica na não-ocorrência do fato gerador e/ou a exclusão do crédito tributário
apurado, importando em afirmar que o fato gerador ficará inalterado e o crédito tributário
decorrente mantido – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 102/104),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
De acordo com o Auto de Infração a contribuinte deixou de declarar o valor de R$
14.164,48, no ano de 2006.
Com relação a omissão de rendimentos recebidos da empresa Shell Brasil Ltda. (Raizen
Combustíveis S.A), nos autos resta comprovado que no ano-calendário de 2006 a
contribuinte recebeu a título de aluguel o rendimento no montante de R$ 81.246,72,
devidamente declarado em sua declaração de ajuste anual original.
Posteriormente, em razão de ação judicial, a contribuinte foi obrigada a devolver para
a empresa Shell Brasil Ltda (Raizen Combustíveis S.A), os valores de alugueis
cobrados a maior em vários anos, inclusive em 2006.
Assim, efetuou a retificação da Declaração de Ajuste Anual exercício de 2007,
reduzindo os rendimentos recebidos a título de aluguel para R$ 67.082,24.
É necessário examinar se ocorreu ou não o fato gerador do Imposto de Renda da Pessoa
Física - IRPF, definido no art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN, abaixo
reproduzido: (...)
Nos termos da legislação acima transcrita, o fato gerador do imposto de renda é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos de
qualquer natureza.
Na hipótese dos autos, deu-se a disponibilidade econômica a partir do momento em
que o contribuinte teve a possibilidade efetiva de dispor dos rendimentos de
aluguel, que foram acrescidos ao seu patrimônio.
Mesmo que os valores recebidos tenham sido posteriormente devolvidos à fonte
pagadora, fato é que, durante o lapso temporal em que a receita esteve a seu dispor,
o contribuinte pôde usufruí-la.
Para incidência do Imposto de Renda Pessoa Física basta que o contribuinte tenha se
beneficiado da renda ou proventos recebidos, como dispõe o § 4o do art. 3o da Lei
7.713/88, senão vejamos: (...)
No período anterior à devolução dos rendimentos, estes ficaram incorporados ao
patrimônio do sujeito passivo, que deles se beneficiou, como dispõe o § 4o acima
reproduzido.
Uma característica importante do fato gerador do imposto de renda é a sua
inalterabilidade em função da validade ou invalidade do ato jurídico a ele
correspondente, como disposto no art. 118 do Código Tributário Nacional:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.”
Em resumo, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, o que ocorreu, no caso,
quando o contribuinte recebeu os rendimentos.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.124 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722738/2011-61

O fato gerador do imposto de renda, uma vez implementado, desvincula-se por
completo do objeto que lhe deu causa, dos efeitos que provocou e das circunstâncias em
que ocorreu. Portanto, pode-se afirmar que o fato gerador independe de eventuais
desdobramentos jurídicos que levaram o contribuinte a devolver a quantia
recebida.
Logo, a devolução, por acordo judicial, de valor acima citado não modifica o fato
gerador do imposto de renda no ano do recebimento dos rendimentos.
Frise-se que de acordo com a legislação, os rendimentos serão tributados no mês em que
forem recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora.
A contribuinte no ano de 2006 era legalmente o sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes ao recebimento de rendimentos a título de aluguel da
empresa Shell Brasil Ltda. (Raizen Combustíveis S.A) no montante de R$ 81.246,72 e
não do valor de R$ 67.082,24, como alega.
Outrossim, não há qualquer norma estabelecendo que a posterior devolução do
rendimento, acarretaria a não-ocorrência do fato gerador ou a exclusão do crédito
tributário correspondente.
Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário para
exigência do imposto de renda pessoa física formalizado estabelecendo a relação
jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do
imposto de renda no caso específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
Destarte, e corroborando o acerto da decisão recorrida, tem-se que a devolução de
rendimentos é fato jurídico distinto do fato gerador – tendo em mente, diga-se de passagem,
que a motivação da devolução parcial dos rendimentos recebidos, mesmo que decorrente de
ordem judicial, diz respeito unicamente à relação entre a contribuinte/locadora e a fonte pagadora
Shell Brasil Ltda. (Raizen Combustíveis S.A)/locatária – inexistindo previsão legal para a sua
exclusão da base tributável, especialmente por se tratar de fato ocorrido em outro período
base. Ademais, não há como negar que os rendimentos posteriormente ressarcidos à locatária,
foram incorporados ao patrimônio da locadora, que deles se beneficiou quando do efetivo
recebimento, na exta dicção do art. 3o, § 4o da Lei no 7.713/88.
Portanto, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em
face da ausência de declaração no ano-calendário de 2006 da totalidade dos aluguéis recebidos
da fonte pagadora, Shell Brasil Ltda. (Raizen Combustíveis S.A), no valor de R$ 14.164,48 –
correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, no que tange à intimação do patrono para acompanhamento da sessão de
julgamento, não há como acolher tal desiderato, por falta de amparo no Regimento Interno
(RICARF), cujo tema inclusive já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.124 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722738/2011-61

Entretanto, vale ressaltar que é garantido às partes a publicação da Pauta de
Julgamento, com antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U,
como no sítio do CARF na internet (carf.economia.gov.br), aliás, conforme determina o art. 55, §
1o, do Anexo II, do RICARF, cabendo aos interessados acompanhar as respectivas
publicações, podendo inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o
prazo regimental, efetuar sustentação oral, se assim entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter a autuação e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 135
DF CARF MF
Original